Tribunal: TJMT
Processo: 1008622-16.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008622-16.2021.8.11.0040

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Interdição]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GISLAINE RIBEIRO BUENO - CPF: 063.002.891-50 (APELADO), PAMELA PRISCILA SPIGOSSO - CPF: 053.921.821-94 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), FRANCISCO SILVA BESERRA - CPF: 064.820.503-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), GISLAINE RIBEIRO BUENO - CPF: 063.002.891-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SILVA BESERRA - CPF: 064.820.503-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – JUNTADA DE LAUDO MÉDICO COM A PETIÇÃO INICIAL - REALIZAÇÃO SEM A FORMA E O CONTEÚDO EXIGIDOS – PERÍCIA TÉCNICA – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARFT. 753 DO CPC - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A interdição é medida grave e excepcional, somente justificável nas hipóteses em que se faça comprovadamente necessária e, ainda assim, na medida exata e nos limites da incapacidade que for aferida em relação ao interditando.

2. Assim, nas ações de interdição, a realização da prova pericial é medida indispensável,
uma vez que somente ele poderá identificar, precisamente, a extensão, a gravidade e a eventual reversibilidade da incapacidade do interditando
, consoante dispõe o art. 753 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
FRANCISCO SILVA BESERRA

,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Interdição (Curatela Extraordinária) no 1008622-16.2021.8.11.0040, ajuizada por
GISLAINE RIBEIRO BUENO
, decretou a interdição de FRANCISCO SILVA BESERRA, declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, no que se refere, exclusivamente, aos direitos patrimoniais e negociais (artigo 85, da Lei 13.146/2015), excluindo-se da curatela as hipóteses do artigo 6o, da lei citada, nomeando como curadora a Sra. GISLAINE RIBEIRO BUENO. Por conseguinte, julgou o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 175588354).

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no exercício da curadoria legal de Francisco Silva Bezerra, aduz, em suma, que por ser a sentença um ato judicial de incapacidade do indivíduo em relação a certos atos da vida civil, mister que haja opinião técnica, de profissional habilitado a aferir a deficiência, bem como seus limites, conhecimentos que não possui o julgador

Destaca que, e em sendo a pessoa com deficiência titular de direitos, ainda que declarada a interdição, mister que sejam fixados os limites, respeitando-se os direitos e interessantes a que tem direito o curatelado, ainda que interditado. Importante destacar que a ausência do laudo pericial não é sanável por atestados médicos ou exames. Assim, há de ser desconstituída a sentença, determinando-se a realização da prova pericial (ID 175588359).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 175588361).

O Parecer da Procuradoria Geral do Estado é pelo provimento do apelo (ID 177630187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a irresignação merece prosperar.

Isso porque, a interdição é medida grave e excepcional, somente justificável nas hipóteses em que se faça comprovadamente necessária e, ainda assim, na medida exata e nos limites da incapacidade que for aferida em relação ao interditando.

Assim, nas ações de interdição, a realização da prova pericial é medida indispensável,
uma vez que somente ele poderá identificar, precisamente, a extensão, a gravidade e a eventual reversibilidade da incapacidade do interditando
, consoante dispõe o art. 753 do CPC:

Art. 753. Decorrido o prazo previsto no art. 752, o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil.

§ 1o A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar.

§ 2o O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela
.

Como se vê, nos casos de interdição, a realização da prova técnica não é uma mera opção do julgador, mas sim uma exigência da lei.

A esse respeito, importa trazer os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ao comentarem o referido artigo:

1. Laudo Pericial
.
É imprescindível a realização de perícia médica para o julgamento do pedido de interdição. Viola o art. 753, CPC, interdição sem perícia
. O laudo pericial tem de ser elaborado de maneira fundamentada e pormenorizada, abordando de forma completa o estado físico-psíquico do interditando e os atos para os quais os interditando necessita de curatela (art. 731, §2o, CPC). Não basta a simples menção a doença de que é portador o interditando – não satisfaz o art. 753, CPC, o simples atestado médico ou a mera indicação da enfermidade por código médico. Se necessário, à vista da causa da incapacidade do interditando, o juiz pode valer-se de equipe multidisciplinar para a realização da prova técnica (art. 753, §1o, CPC)
. (Novo Código de processo civil comentado. 2a ed. rev., atual. ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 829).

Logo, o laudo médico juntado à petição inicial não tem a finalidade de substituir a produção da prova pericial em juízo, que, como dito, é medida obrigatória no processo.

Apenas para registro, segue precedente:

CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. JUNTADA DE LAUDO MÉDICO COM A PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO NECESSÁRIO À PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA. FLEXIBILIZAÇÃO ADMITIDA. DOCUMENTO QUE NÃO SUBSTITUI A PROVA PERICIAL E QUE VISA APENAS CONFERIR PLAUSIBILIDADE JURÍDICA À PETIÇÃO INICIAL. EXCESSIVO RIGOR NA EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO DOCUMENTO QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA DO ART. 750 DO CPC/15 E COM O PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. RECUSA DO INTERDITANDO EM SE SUBMETER AO EXAME DO QUAL SE ORIGINARIA O LAUDO. PLAUSIBILIDADE DA TESE. INTERDITANDA QUE REÚNE CONDIÇÕES DE RESISTIR AO EXAME MÉDICO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO LAUDO MÉDICO EXIGIDO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA SUBSTITUTIVA CAPAZ DE IMPEDIR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1- Ação ajuizada em 06/03/2018. Recurso especial interposto em 30/01/2020 e atribuído à Relatora em 20/04/2021. 2- O propósito recursal é definir se o laudo médico previsto no art. 750 do CPC/15, exigido como documento necessário à propositura da ação de interdição, pode ser dispensado na hipótese em que o interditando não concorda em se submeter ao exame médico. 3-
Dado que o laudo médico a ser apresentado com a petição inicial da ação de interdição
não substitui a prova pericial a ser produzida em juízo
, mas, ao revés, tem a finalidade de fornecer elementos indiciários, de modo a tornar juridicamente plausível a tese de que estariam presentes os requisitos necessários para a interdição e, assim, viabilizar o prosseguimento da respectiva ação, não deve o julgador ser demasiadamente rigoroso diante da alegação de impossibilidade de apresentá-lo, de modo a frustrar o acesso à justiça
. 4- A alegação de que a petição inicial veio desacompanhada de laudo médico em virtude da recusa do interditando em se submeter ao exame a partir do qual seria possível a sua confecção revela-se plausível no contexto em que, em princípio, a interditanda reuniria plenas condições de resistir ao exame médico. 5- Hipótese em que, ademais, as requerentes da interdição, diante da inexistência do laudo médico, pleitearam na petição inicial a designação de audiência de justificação, nos termos do art. 300, §2o, do CPC/15, o que lhes foi negado, a despeito de se tratar de providência suficiente para impedir a extinção do processo sem resolução do mérito. 6- Recurso especial conhecido e provido, a fim de anular a sentença que extinguiu o processo por falta de interesse processual decorrente da ausência de laudo médico, com determinação para que seja dado regular prosseguimento à ação de interdição na origem, franqueando-se ao Juízo de 1o grau, se entender necessário, designar a audiência de justificação prévia pleiteada pelas recorrentes.
(REsp n. 1.933.597/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 437 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. INTERDIÇÃO. LAUDO DO ART. 1183 DO CPC/73. REALIZAÇÃO SEM A FORMA E O CONTEÚDO EXIGIDOS. DIVERGÊNCIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE DO INTERDITANDO, BEM COMO SOBRE A SUA EXTENSÃO. NULIDADE RECONHECIDA. [...]. 6-
O laudo pericial não pode ser substituído por mero relatório médico
, especialmente quando há divergência entre o conteúdo do relatório em confronto com os demais elementos de prova produzidos no processo. 7-
Nas hipóteses de interdição, é imprescindível que o exame médico resulte em laudo pericial fundamentado, no qual deverão ser examinadas todas as circunstâncias relacionadas à existência da patologia do interditando, bem como a sua extensão e limites
. Inteligência do art. 1.183, "caput", do CPC/73. 8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular a sentença e determinar a realização de novo laudo pericial.
(REsp n. 1.685.826/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 26/9/2017).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da demanda, com a produção da prova pericial cabível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023